Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS SEM COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO LIMINAR MANTIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas e alimentos, fixou alimentos provisórios em dois salários-mínimos, apesar da ausência de provas concretas da capacidade contributiva do genitor. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para reduzir os alimentos provisórios de dois para um salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequado fixar alimentos provisórios em patamar elevado sem provas robustas da capacidade econômica do alimentante; e (ii) saber se a redução liminar dos alimentos provisórios se mostra correta à luz do princípio do melhor interesse da criança e da irrepetibilidade da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi proferida sem respaldo em elementos concretos quanto à real possibilidade financeira do alimentante. 4. Os indícios de atividade profissional autônoma e as despesas com o menor não justificam, por ora, alimentos em valor superior a um salário-mínimo. 5. A redução dos alimentos provisórios observa a prudência necessária em fase de cognição sumária, resguardando o contraditório e evitando risco de inadimplemento, prejudicial ao menor. 6. O valor dos alimentos poderá ser revisto, com efeitos retroativos, após a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não se mostra adequada a fixação de alimentos provisórios em valor elevado sem provas robustas da capacidade econômica do alimentante. 2. A redução liminar dos alimentos provisórios se afigura justa e proporcional quando fundada em cognição sumária e elementos indiciários.”